Tribunal: STF
Processo: Pet 10758
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição com pedido de tutela cautelar para que seja cumprida a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR, no Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, que determinou a manutenção dos Requerentes no 3º Concurso Público de Ingresso e Remoção na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná.



    Narram os Requerentes que



    “[..] em face dessa r. decisão proferida pelo MM. Juiz Federal, os Requeridos (União e Estado do PR) não interpuseram qualquer recurso, havendo a consolidação da decisão, a qual permanece plenamente vigente até o presente momento como, aliás, reconhecido pelo E. STF em recentíssima decisão que será a seguir explanada. 



    03.2. É relevante notar que o r. decisum assegurou a participação dos Requerentes no certame até o encerramento com a delegação das serventias aos aprovados, excepcionando apenas que o efetivo direito à remoção, ou seja, que a remoção em definitivo dependeria de pronunciamento judicial favorável.



    03.3. Qualquer interpretação em sentido contrário, de modo a impedir a participação dos Requerentes nos atos do certame até a remoção em caráter definitivo, substancia inequívoco descumprimento da r. decisão judicial proferida, a qual, reitere-se, não foi objeto de recurso interposto pelos requeridos ou por terceiros.” (pág.3 da inicial – grifos no original)



    Argumentam que foi publicado pela comissão do concurso o Edital 24/2022, o qual informa a realização conjunta da audiência de escolha de serventia e de outorga de delegação e investidura no cargo, que ocorrerá na mesma sessão do dia 08.12.2022.



    Alegam ainda que



    “[...] o (i) atual andamento do concurso, a sessão de escolha, outorga e investidura, agendada para o dia 08.12.2022, (ii) o recentíssimo Edital que confirma que os Requerentes não poderão participar da sessão de escolha, bem como (iii) notadamente de que a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Federal de Curitiba não foi objeto, durante o prazo recursal, de qualquer irresignação/recurso, e se encontra plenamente vigente, não resta alternativa aos Requerentes a não ser a formulação do presente pedido de cumprimento provisório da liminar, a fim de garantir o direito dos Requerentes a participarem da sessão de escolha e dos atos que a sucederão (apenas não havendo a remoção em definitivo), até a análise final do mérito da demanda, pelo E. STF, a fim de resguardar o resultado útil do processo e o pleno respeito ao princípio do devido processo legal.”(pág. 7 da inicial – grifos no original)



    Informam que o processo foi remetido ao Tribunal Regional da 4ª Região, o qual determinou a remessa do processo a esta Suprema Corte, porém foram interpostos Recurso Especial e Extraordinários, que estão pendentes de análise.



    Assim, destacam que a decisão proferida pelo juízo singular, que garantiu a participação os Requerentes no concurso, está vigente e foi descumprida.



    Por final, liminarmente seja o presente pedido de cumprimento provisório de liminar recebido e processado, e ao final, requer: 



    “[...] o conhecimento e deferimento do presente pedido de cumprimento provisório de liminar o cumprimento provisório da r. liminar deferida, para que seja determinado, expressamente, à Comissão do 3º Concurso, SOB PENA DE NULIDADE ABSOLUTA DESTE ATO E DE TODOS OS SUBSEQUENTES, que assegure a participação dos Requerentes na sessão conjunta de escolha/outorga/investidura (que ocorrerá em 08.12.2022), diante da regular e legítima aprovação no concurso público, resguardando-se apenas que a remoção em definitivo da serventia de origem (e respectiva vacância da serventia de origem) ocorra quando do trânsito em julgado de r. decisão de mérito benéfica aos Requerentes.” (pág. 18 da inicial – grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Bem reexaminados os autos, cumpre sublinhar que, da leitura dos elementos reunidos nos autos, não está caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente pedido. 



    Conforme relatado, o pedido formulado na inicial consiste em determinação de cumprimento de liminar deferida no Juízo de origem, nos autos do processo 5042462-20.2019.4.04.7000.



    Observo, no entanto, que, apesar de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) já ter proferido decisão reconhecendo a competência desta Corte para julgar originariamente o Processo 5042462-20.2019.4.04.7000, os autos ainda não aportaram nesta Suprema Corte em em face da pendência da análise de recursos.



    Nesse contexto, inviável reconhecer, desde já, a competência desta Suprema Corte para analisar pedido de cumprimento de decisão proferida pela Justiça Federal.



     Diante desse panorama, constato, de forma indene de dúvida, a incompetência desta Suprema Corte para apreciar a presente medida.



    Em tempo, observo que o presente pedido foi distribuído a mim por prevenção após o ajuizamento da Rcl 57.275/PR, subscrita por diferentes patronos, na qual os ora reclamantes sustentam, em síntese, a usurpação de competência desta Suprema Corte e o suposto descumprimento de decisão por mim proferida nos autos da Rcl 56.919/DF.



    Naqueles autos, homologuei o pedido de desistência formulado, e, por consequência, revoguei integralmente a cautelar deferida em 18/11/2022.



    A referida decisão transitou em julgado em 23/11/2022, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (documento eletrônico 54 da Rcl 56.919/DF), data em que ocorrer o arquivamento dos autos.



    Observo, inclusive, que os ora reclamantes formularam pedido semelhante naquele processo, mesmo após o trânsito julgado daquela decisão. Hoje, dia 7/12/2022, não havendo nada a prover, determinei o retorno dos autos ao arquivo.



     



    Isso posto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator